Tribunal: TJDFT
Processo: 0727792-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SETOR HABITACIONAL JARDINS MANGUEIRAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL no 958/2019. NOVOS LIMITES GEOGRÁFICOS. JARDIM BOTÂNICO. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA.
1. A Lei Complementar Distrital no 958/2019 definiu novos limites físicos para as regiões administrativas. Estabeleceu que, a partir de 20 de dezembro de 2019, o Setor Habitacional Jardins Mangueiral passou a integrar a Região Administrativa do Jardim Botânico.
2. De acordo com o art. 2o, § 1o, h, da Resolução no 04/2008 do Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, o Jardim Botânico integra a Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. Na hipótese, o domicílio do réu é no Setor Habitacional Jardins Mangueiral, Região Administrativa do Jardim Botânico e, portanto, sujeito à Circunscrição Judiciária de Brasília.
4. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado.